Tribunal: TJMT
Processo: 1004050-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004050-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), LOEDILSON LUIZ RIBEIRO DE ARRUDA - CPF: 088.932.151-52 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 002.490.561-51 (VÍTIMA), EFRAIM SILVA DOS SANTOS - CPF: 848.812.592-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE –

INOCORRÊNCIA –

GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Loedilson Luiz Ribeiro de Arruda
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Consoante relatado na decisão de Id.

160088651:

“(...)
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25 de fevereiro de 2023 pela prática, em tese, dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, e que a prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia a ordem pública.

Afirma que o custodiado não é perigoso e que, se colocado em liberdade, não apresentaria risco à sociedade, destacando que a decisão que converteu sua prisão em preventiva se mostra indevidamente fundamentada na gravidade em abstrato do delito.

Ressalta que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, trabalhador, razão pela qual é perfeitamente cabível a substituição da medida constritiva pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o necessário (Id. 160040694).

Acostou documentos (
Id.

160040696 e Id. 160040699)
.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 160088651).

Mediante solicitação, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 160339723).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.

160772665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção de

Loedilson Luiz Ribeiro de Arruda
, sustentando, em síntese, a desnecessidade da custódia preventiva, pois o paciente preenche os requisitos da liberdade provisória, sendo possível a substituição por medidas cautelares diversas.

Em pesquisa aos autos principais no sistema PJe, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito após os policiais serem acionados para conter uma discussão em frente a um estabelecimento comercial, em que um dos envolvidos portava arma de fogo. Da leitura do Boletim de Ocorrência, extrai-se o seguinte contexto fático:

“(...) Ao serem indagados a respeitos da situação fática: a sra. Adriana passou a relatar que tinha locado um imóvel residencial para a pessoa do sr. Efraim e este desocupou o imóvel e ficou
devendo aluguel e teria deixado um aparelho de ar condicionado no imóvel
.
No entanto, afirma a sra. Adriana que no decorrer do dia discutiu via aplicativo do WhatsApp com a pessoa do sr. Efraim e que por volta das 20:30 os suspeitos Efraim e Loedilson passaram na frente do estabelecimento comercial de sua propriedade e ao parar na frente do comercio, foi observado que havia uma arma na cintura do suspeito Loedilson. Afirma a sra. Adriana que de imediato abordou os suspeitos com sua arma de fogo pessoal pistola taurus modelo g2c calibre 9 mm e juntamente com o sr. Bruno, seu esposo, conseguiu desarmar o suspeito Loedilson.
Afirma a sra. Adriana que ao desarmar os suspeitos, passou a sua arma de fogo (taurus modelo g2c) para seu esposo bruno, visando manter os suspeitos no local até a chegada da polícia e ficou com a arma retirada dos suspeitos empunho. Diante desses fatos encaminha a sra. Adriana e bruno para a delegacia em razão de ter cedido, ainda que de forma temporária sua arma para a pessoa de bruno. A sra. Adriana no momento da abordagem desta GUPM encontrava com a pistola calibre 380 gc mdi hga50742 e a sua arma pessoal estava no interior do estabelecimento comercial, sendo apresentado a partir do momento em que esta GUPM solicitou que realizasse a apresentação do seu armamento pessoal. Já o suspeito Efraim afirma que foi até o estabelecimento comercial pegar um número de telefone de um senhor que tem um crédito e afirma que havia discutido via aplicativo WhatsApp com a sra. Adriana, porém, foi até o local apenas para obter um número de telefone de uma pessoa diante das informações obtidas resta demonstrado que o suspeito fez ameaças a pessoa da sra. Adriana.
Já a pessoa do suspeito Loedilson, afirma que é cobrador e que usa a arma para tal finalidade e relata que de fato estava portando a arma de fogo modelo pistola calibre 380 gc mdi hga50742 e que ao chegar na localidade foi desarmado pelo casal Adriana e bruno.
A pistola calibre 380 gc mdi hga50742, encontrava-se com uma munição intacta na câmara, estando o armamento apto para o pronto emprego e mais 09 munições intactas no carregador acoplado a arma. Foi realizado a checagem via infoseg e há um registro de furto da pistola calibre 380 gc mdi hga50742, conforme descrito no boletim de ocorrência n. 2017.254534, configurando a conduta dos suspeitos Loedilson Efraim no crime de receptação. No momento em que a GUPM estava no local foi visto próximo a porta do estabelecimento comercial 01 carregador de calibre 22 e 17 munições intactas e 10 munições deflagradas do mesmo calibre, não restando demonstrado a propriedade das munições e do carregador.”
(Boletim de Ocorrência, Id. 110847304)

Em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da
ordem pública
,
tendo em vista a
gravidade da conduta
praticada, na medida em que
“em tese, dirigiram-se até o estabelecimento comercial das supostas vítimas para realizar ameaça velada, portando arma de fogo municiada, revelando a periculosidade dos autuados, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública.”.

Além disso, consignou que “
a soma das penas máximas previstas no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelos autuados,
é superior a quatro anos de reclusão
e se trata de crime doloso, bem como o autuado Efraim já possui condenação transitada em julgado em outro crime doloso, restando presentes hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima (...)”
(Ata de audiência de Custódia, Id. 160040699).

Relevante mencionar que o paciente assumiu aos policiais que atua como cobrador de dívidas, se valendo ilegalmente de arma de fogo para tal finalidade, conforme mencionado no Boletim de Ocorrência, acima transcrito. Em audiência de custódia, confirmou as informações:

“(...)
é cobrador e que usa a arma para tal finalidade e relata que de fato estava portando a arma de fogo modelo pistola calibre 380 GC MDI HGA50742 e que ao chegar na localidade foi desarmado pelo casal Adriana e bruno
. A pistola calibre 380 GC MDI HGA50742, encontrava-se com uma munição intacta na câmara, estando o armamento apto para o pronto emprego e mais 09 munições intactas no carregador acoplado a arma (...)”
(Ata de audiência de Custódia, Id. 160040699) – negritei.

Assim, não

obstante os argumentos sustentados pela impetrante, verifico que o delito foi perpetrado por duas pessoas, com grave ameaça exercida com arma de fogo, situação que
denota a
gravidade concreta da conduta
e a
periculosidade social do agente
, o que, na visão da jurisprudência pátria, constitui motivação satisfatória para a manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. VERIFICADO. MODUS OPERANDI. EXTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO. 1.
Destacado o modus operandi da conduta - grave ameaça exercida com emprego de faca e de arma de fogo, em concurso de agentes
(inclusive adolescentes), e com restrição da liberdade das vítimas -,
é evidente o perigo representado pela liberdade do agravante.
2. A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica "da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado". (AgRg no HC 716.043/PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 740.924/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 23.9.2022.) – Negritei.

Necessário salientar ainda que predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação certa e primariedade) não autorizam,
de per si
, a concessão da liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a necessidade da prisão para resguardar a incolumidade pública
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023